Tribunal: TJDFT
Processo: 0700034-93.2021.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. REDE PÚBLICA. REALIZAÇÃO DE CIRURGIA. OMISSÃO DO PODER PÚBLICO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.

2 – Gratuidade de justiça. Em razão da decisão que concedeu a gratuidade de justiça, a exigibilidade do pagamento das custas fica suspensa até que a autora possa pagá-las sem prejuízo ao sustento próprio ou de sua família.

3 – Recurso conhecido e provido.